Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002793-66.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HIROYUKI NEMOTO, JOSUE BEZERRA DO VALE E SONIA MARIA DE LIMA NEMOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. GLEBA MAIOR DE TERRAS. FAZENDA “BREJO OU TORTO”. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DE ÁREA MAIOR. ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO (15 ANOS). BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. GLEBA MAIOR. PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS ANTERIORES. RELAÇÃO DE COPROPRIEDADE. PARTICULAR E TERRACAP. RELAÇÃO CONDOMINIAL. ROMPIMENTO. COMPOSIÇÃO JUDICIAL. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. DESTACAMENTO. FRAÇÕES IDEAIS PREVIAMENTE IDENTIFICÁVEIS. ÁREA RESERVADA AO PARTICULAR. ABERTURA DE MATRÍCULA. QUINHÃO USUCAPIENDO NELA INSERIDO. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE CONFIGURADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. ÁREA USUCAPIENDA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO INFIRMADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA APERFEIÇOADOS. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha nela estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102). 2. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador. 3. Estando a área que consubstancia o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, conquanto proveniente de prévia relação condominial entre particulares e empresa pública – Terracap –, o imóvel ressoa usucapível pela via da prescrição aquisitiva, notadamente porque a relação de copropriedade anterior germinara sob a formatação de condomínio pro diviso, uma vez que as frações ideais eram perfeitamente identificáveis, e, assim, recaindo o objeto da pretensão sobre área estritamente particular e consolidada sob essa conformação dominial, não incide na vedação constitucional à aquisição originária sobre bens públicos (Constituição Federal, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único). 4. Não se qualificando a relação de múltipla dominialidade existente sobre o bem como pro indiviso, à medida em que as titularidades públicas e privadas podiam, desde o início da formação do condomínio, ser partidas em frações ideais identificáveis, o que apenas restara solidificado na composição realizada entre os antigos condôminos, descerrando a inevitável constatação de que o condomínio detinha carácteres pro diviso e que o imóvel usucapiendo está inserta em área de cunho particular, ressoa inexorável a susceptibilidade jurídica do bem de vir a ser adquirido pela usucapião, requisito esse denominado como res habilis. 5. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, conquanto anteriormente integrante de área maior detida em condomínio pro diviso mantido entre particular e empresa pública, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a extinção do condomínio seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, portanto apta a ser usucapida (res habilis). 6. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 (IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano. 7. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem. 8. Aperfeiçoados os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 15 anos sobre área particular especificamente delimitada -, conforme exigido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238), deve ser declarada, com o reconhecimento dos possuidores como proprietários do quinhão usucapido, viabilizando a transcrição do imóvel em seu nome. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, não ser possível a usucapião extraordinária da propriedade, vez que caracterizado condomínio pro indiviso entre particulares e o poder público. Defende a ausência de animus domini e de boa-fé por parte dos requeridos, eis que tinham pleno conhecimento de que a área objeto da usucapião pertencia também à TERRACAP, sendo, nesta hipótese, insusceptível de ser usucapida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Demarcado esse contorno regulamentar, assinale-se que, nada obstante a fundamentação apresentada pelo ilustrado Juízo de origem, o que sobressai dos autos é que a porção de terras ocupada pelos apelantes e individualizada nos presentes autos está contida na Gleba maior da chamada Fazenda Brejo ou Torto, que, por sua vez, fora alvo de divisão amigável realizada entre a Terracap e o espólio de José Mariano da Rocha Filho, em 20.10.2010, homologada no âmbito do processo no 2010.01.1.042034-8. Desse negócio germinara a abertura da matrícula 125.889 pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, promovendo-se a divisão da coisa comum então pertencentes a ambos. Com efeito, embora a relação dominial pretérita tenha se dado sob a formatação de condomínio com a empresa estatal, cujo patrimônio é inquestionavelmente público, essa natureza híbrida não se revela apta a infirmar a qualidade possessória da ocupação realizada pelos autores há longa data, pois realizada na área consolidada sob domínio particular. Conforme se observa da escritura pública do imóvel e, outrossim, do memorial descritivo colacionado aos autos, a área ocupada pelos autores estivera enquadrada na fração de terra privada que, por ocasião do aludido acordo, remanescera sob o domínio do condômino particular (espólio de José Mariano da Rocha Filho), distanciando-se da natureza pública da gleba que passara a integrar o patrimônio exclusivo da Terracap, conforme por esta última mesmo ratificado (ID 60002570 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA A PARTIR DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) Conforme se depreende dos fundamentos do acordão recorrido acima transcritos, o Tribunal distrital, com base na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, afastando a tese de que a área reivindicada seria pública. Sob esse prisma, a revisão da convicção firmada nas instâncias ordinárias, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, não prescindiria do reexame dos elementos fáticos da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (REsp n. 2.113.471, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/02/2024). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002